Tribunal: TJDFT
Processo: 0003983-90.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA - ARTIGO 180, § 3o. AUSÊNCIA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO OFICIAL DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por meio da ocorrência policial (15474855, p. 2/4); pelo auto de apresentação e apreensão (ID 15474855, p. 5) e termo de restituição (ID 15475861, p. 2); além da prova oral colhida durante a instrução processual, em especial da Testemunha Marcelo Victor de Menezes Temoteo (áudio – ID 15475841), onde restou apurado que: I) a motocicleta fora encontrada na casa do apelante, que, aliás, já era alvo de outras investigações; II) o veículo não era pra uso próprio do apelante, pois ele sequer sabia o conduzir; III) e que, na verdade, conforme afirma a testemunha, “ele estava segurando (a motocicleta) para esfriar para vender ou então ele “tava” segurando para outra pessoa”.
2. Insurge-se o acusado contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo como incurso no art. 180, §3o do Código Penal. A defesa sustenta a ausência de provas a amparar o decreto condenatório, ressaltando a falta de laudo de avaliação econômica, a evidenciar a desproporcionalidade no valor pago pelo bem. Assevera que a conduta do réu seria materialmente atípica, porquanto estariam presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância. Requer, assim, a absolvição, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP. Subsidiariamente, no tocante à dosimetria, postula a redução da pena-base ao patamar mínimo.
3. Nos termos do disposto no art. 180, § 3o, do Código Penal, para a caracterização do tipo penal da receptação culposa, é necessária a presença de pelo menos um dos três indícios de culpa do agente, ou seja, a natureza da res, a desproporção entre o valor e o preço pago ou a condição de quem a oferece.
4. Para sua tipificação, ademais, é irrelevante a ausência de Laudo de Avaliação se o conjunto das circunstâncias envolvidas na aquisição do produto de furto faziam presumir tratar-se de produto de origem ilícita. No caso dos autos, o produto de crime, uma motocicleta CG 125, fora ofertado ao apelante, em via pública, sem qualquer documentação e placa de identificação por pessoa que o réu sequer sabia especificar o nome e o seu endereço. Desse modo, entendo que, pelas circunstâncias do acontecimento, o réu tinha ou deveria ter conhecimento da origem ilícita do bem.
5. Cabe ressaltar, também, que prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na espécie.
6. Portanto, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade.
7. Noutro aspecto, entendo ser inaplicável o princípio da insignificância, uma vez que o valor do objeto do crime – uma motocicleta – fulmina um dos requisitos para sua aplicação: a inexpressividade da lesão ao bem jurídico. Há que se observar, também, a repercussão do crime no tecido social e o desvalor da conduta, sob pena de restar estimulada a prática frequente de crimes mais graves, como o latrocínio e o roubo.
9. A sentença fixou corretamento a pena levando-se em conta as condições pessoais do acusado, encontradas pelo Juízo de origem.
10. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA.. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.